Tribunal: TJSP
Processo: 1030140-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais. Pedido de recálculo do adicional por tempo de serviço. Matéria eminentemente de direito, com valor da causa de R$ 63.000,00. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto, que foi proferida por magistrado que não integra o sistema dos juizados especiais.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais. Pedido de recálculo do adicional por tempo de serviço. Matéria eminentemente de direito, com valor da causa de R$ 63.000,00. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto, que foi proferida por magistrado que não integra o sistema dos juizados especiais. Fato que impede o exame do recurso pelo Colégio Recursal (artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/204). Impasse que deve ser resolvido mediante encaminhamento dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, com competência absoluta para conhecimento da causa, observada a disposição do artigo 64, § 4o, do CPC. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorridos, pois, conforme tese firmada no IRDR n. 0037860-45.2017.8.26.0000, julgada pela Turma Especial de Direito Público em 26/04/2019, "nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública" (Tema 17). Recurso não conhecido, com determinação.